Tribunal: TJDFT
Processo: 0740770-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES. MINORAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. A presença de elementos probatórios que indicam a piora da capacidade financeira do alimentante permite a minoração da pensão alimentícia, com a observância do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. O valor definitivo dos alimentos será objeto de deliberação na origem, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.